Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE FERREIRA PONTES, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu gratuidade de justiça no bojo do processo em que litiga com ANTÔNIO CARLOS PEREIRA e HIAGO RIAN GOMES DE FIGUEIREDO. Deixou de efetuar o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. À vista de eventual ausência dos pressupostos para a concessão da benesse processual, foi facultado comprová-los ou recolher o preparo. Sobreveio petição em que agravante reiterou sua condição de hipossuficiente e juntou documentos (ID 3451546 e seguintes). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos (art. 101, §1o). Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ocorre que a realidade dos autos revela situação diversa. A gratuidade de justiça é benefício concedido aos reconhecidamente hipossuficientes e como forma de evitar que a necessidade de pagamento das despesas processuais impeça o acesso ao Judiciário. Feitas essas considerações, verifica-se que, embora a recorrente tenha firmado declaração de hipossuficiência, a presunção de veracidade da afirmação encontra resistência nas evidências presentes no processo. Não obstante a requerente tenha anexado cópia da carteira de trabalho, a qual demonstra o encerramento de seu último vínculo em 10 de fevereiro de 2021, a movimentação financeira estampada nos extratos bancários anexados aos autos não é condizente com a situação de quem deixou de desempenhar atividade econômica. Conforme se verifica da documentação colacionada, no mês de dezembro de 2021, a agravante recebeu depósitos que somam R$5.730,00, enquanto em fevereiro do corrente ano, recebeu o somatório de R$7.855,00. Releva ressaltar que não consta o extrato do mês de janeiro. E quanto àqueles relativos aos meses de outubro e novembro do ano pretérito, não gozam de atualidade para comprovar hipossuficiência. Lado outro, para comprovar despesas, anexou tão somente um boleto emitido em favor de “NU Pagamentos S/A”, no valor de R$417,07, que sequer especifica a natureza da obrigação. À primeira vista, a despesa retratada não constituiria gasto essencial e que justificasse a concessão do benefício processual a quem, à primeira vista, não se enquadraria no conceito de hipossuficiente. Somente diante de eventuais despesas extraordinárias e essenciais se justificaria a concessão do benefício. Em que pese a concessão de oportunidade para a comprovação da hipossuficiência econômica, neste momento prefacial, não se evidencia prima facie. Nas razões recursais, a irresignação está fundamentada na presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e em alegada contradição do juízo, que teria deferido a benesse na ação anterior. Ocorre que a presunção relativa não prevalece diante da existência daqueles elementos de convencimento existentes no processo e que evidenciam situação econômica diversa e capazes de infirmá-la. Não por outro motivo, o juiz deverá analisar a gratuidade de justiça em cada processo e à luz da atualidade da situação sócio-econômica de quem pede. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto aos agravantes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator